Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-08.2020.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-08.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO SANTOS FIGUEREDO - CPF: 762.058.511-72 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE – EXIGÊNCIA CONTIDA NA APÓLICE – SITUAÇÃO NÃO ATESTADA NA PERÍCIA – AUSÊNCIA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há o direito à indenização securitária se na apólice do Contrato de Seguro Coletivo firmado pela empresa há cláusula que exige para o recebimento do prêmio a invalidez funcional permanente total por doença e a perícia judicial a atesta como parcial e não decorrente do trabalho.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização Securitária julgada improcedente, com condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude da

concessão de justiça gratuita.

O apelante alega que o laudo pericial confirmou sua invalidez parcial permantente e, portanto, faz jus ao recebimento do seguro.

Contrarrazões no Id n. 108659537.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação que, ao ser admitido na Marfrig, aderiu ao plano de seguro firmado pela empresa com o apelado, e posteriormente, em virtude de insuficiência cardíaca, hipertensão, taquicardia ventricular, parada cardíaca, entre outras doenças cardiovasculares, ficou incapacitado parcial e permanentemente para o trabalho, como atesta o laudo pericial.

Aduz que, desse modo, faz jus à indenização pleiteada.

Ocorre que a Cláusula Segunda

(Das Coberturas) da Apólice n. 853.430 do Seguro Coletivo de Pessoas (Id n.

81183976) estabelece que a condição elegível para o recebimento do prêmio é
“Invalidez func. Perm.
Total

por Doença”.

No entanto, como afirma o próprio apelante, a perícia apurou a invalidez parcial. Ademais, no contrato consta que deverá ser funcional,
decorrente do trabalho executado pelo segurado na empresa contratante
, o que também não é a hipóste dos autos, como demonstra a resposta n. 2 aos quesitos (Id n. 81183998, pág. 20).

Nesse sentido:

Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro de vida e invalidez. Negativa de pagamento da cobertura securitária. Inexistência da caracterização da invalidez funcional permanente por doença. Prova pericial que atesta a inexistência de invalidez funcional. A doença de que foi vítima o segurado, embora tenha lhe causado invalidez permanente, não se enquadra nas hipóteses de cobertura securitária contratada. Vedação da interpretação extensiva. Ausência do dever de indenizar. Apelo provido. Por maioria.
(AP n. 70048575385, 6ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Ney Wiedemann Neto, julgado em 31/5/2012).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC/2015), contudo suspendo a exigibilidade da obrigação visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022